Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-11.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021431-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTONIEL FEITOSA DA SILVA - CPF: 867.942.301-78 (EMBARGADO), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), ROMUALDO PRATA VIDAL - CPF: 791.186.904-91 (EMBARGANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO - CPF: 408.420.707-10 (ADVOGADO), SUZANA LISSONI DE CAMPOS BOTTARI GOMES - CPF: 016.182.641-50 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZEUDA NETO VIANA - CPF: 569.108.601-44 (EMBARGANTE), ROMUALDO PRATA VIDAL - CPF: 791.186.904-91 (EMBARGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO - CPF: 408.420.707-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021431-11.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ROMUALDO PRATA VIDAL, SUZANA LISSONI DE CAMPOS BOTTARI GOMES, ZEUDA NETO VIANA

EMBARGADO: OTONIEL FEITOSA DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VIOLAÇAO DE SIGILO DE PRONTUÁRIO MÉDICO – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ANTE A INOCORRÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC –
APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CPC – VERBA HONORÁRIA RECURSAL NÃO TRATADA NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Demonstrado que o acórdão recorrido não aplicou o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC, é de ser providos aclaratórios para
majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1021431-11.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ROMUALDO PRATA VIDAL, SUZANA LISSONI DE CAMPOS BOTTARI GOMES, ZEUDA NETO VIANA

EMBARGADO: OTONIEL FEITOSA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Suzana Lissoni de Campos Bottari Gomes, Zeuda Neto Viana
, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o Apelo interposto por Otoniel Feitosa da Silva, aqui Embargado, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VIOLAÇAO DE SIGILO DE PRONTUÁRIO MÉDICO – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ANTE A INOCORRÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que
o conjunto probatório não revela, de forma inconteste, a conduta danosa da parte requerida, consubstanciada na divulgação de informações de prontuário médico, ou a efetiva violação à honra ou à imagem do autor, a ausência de demonstração do nexo causal e do dano inviabiliza o pedido indenizatório
.”

As Embargantes sustentam, em síntese,
que o acórdão padece de omissão com relação à declaração de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme preconizado no art. 85, §11, do CPC.

Assim, requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que seja majorada a verba honorária recursal.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões (Id.
56303492 –pág. 1).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1021431-11.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ROMUALDO PRATA VIDAL, SUZANA LISSONI DE CAMPOS BOTTARI GOMES, ZEUDA NETO VIANA

EMBARGADO: OTONIEL FEITOSA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Suzana Lissoni de Campos Bottari Gomes, Zeuda Neto Viana
, de acórdão que, à unanimidade, desproveu o Apelo interposto por Otoniel Feitosa da Silva, aqui Embargado, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VIOLAÇAO DE SIGILO DE PRONTUÁRIO MÉDICO – NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ANTE A INOCORRÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que
o conjunto probatório não revela, de forma inconteste, a conduta danosa da parte requerida, consubstanciada na divulgação de informações de prontuário médico, ou a efetiva violação à honra ou à imagem do autor, a ausência de demonstração do nexo causal e do dano inviabiliza o pedido indenizatório
.”

Para as Embargantes o acórdão objurgado é omisso
no que tange aos honorários advocatícios em sede recursal.

Razão assiste às recorrentes.

Verifica-se que a sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC (Id.
53187540
- pág. 4
), e ao manter a sentença recorrida, o acórdão
não aplicou o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

Assim, têm razão as Embargantes, para que conste do acórdão a majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da ação.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos opostos por Suzana Lissoni de Campos Bottari Gomes e Zeuda Neto Viana
para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020